Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-89.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMISSÃO VIA AR. RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DECRETO LEI No 911/69. LEI No 13.043. As questões suscitadas em reconvenção não admitida pelo Juízo a quo não podem ser suscitadas e apreciadas em recurso de apelação. Segundo o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 13.043/2014, a mora pode ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento. A notificação enviada e recebida no endereço informado no contrato, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro, é suficiente para a comprovação da mora, para a ação de busca e apreensão.